Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL E DANO MATERIAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de: i) indenização por danos materiais no valor de R$ 2.705,52 (dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), corrigida na forma do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a partir do efetivo desembolso (30/12/2023), e acrescida de juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da citação; e ii) compensação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida na forma do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega ausência de ato ilícito, uma vez que o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aérea, tendo havido alteração do horário do voo com prévia notificação. Afirma que o dano moral no caso não se presume. Defende a impossibilidade de condenação por dano material, já que não foi demonstrado o efetivo prejuízo. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença (ID 75410598).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: a) verificar se é cabível a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos supostamente sofridos pela parte recorrida em razão do cancelamento do voo; e b) apurar se há responsabilidade da companhia aérea pelos eventuais danos materiais suportados pelo consumidor.
III. Razões de decidir
6. DANO MORAL. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). O Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal, deve ser aplicado nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, conforme tese fixada pelo STF, Tema 1.240.
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil.
8. É pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou os critérios para a aferição da incidência de danos morais em caso de atraso de voo, confira-se “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. (REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
9. No caso, é incontroverso o cancelamento dos bilhetes aéreos em razão de readequação da malha da empresa, de modo que o cancelamento do voo se deu por razões internas da recorrente. O passageiro recorrido foi cientificado da alteração poucas horas antes do embarque, quando da apresentação para o check-in, conforme se extrai do documento ID 75410108. Além disso, o voo do demandante com destino a Boston sofreu atraso superior a 12 horas. Tal atraso resultou na perda de compromissos relevantes na Brazil Conference at Harvard & MIT, o que foi devidamente comprovado nos autos.
10. Ademais, houve extravio temporário de bagagem, o que, considerando os transtornos de ordem prática, emocional e simbólica enfrentados por um consumidor em viagem internacional, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando, portanto, dano moral indenizável.
11. Em relação ao valor fixado, a título de dano moral, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. O valor da compensação deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o montante fixado de R$ 7.000,00 não merece reparo, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
12. DANO MATERIAL: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
13. Na hipótese, restou comprovado o extravio temporário da bagagem do autor durante viagem internacional. O autor permaneceu por vários dias sem seus pertences pessoais, em pleno inverno europeu, tendo recorrido a roupas emprestadas por terceiros, até que realizou a compra emergencial de itens essenciais de vestuário, no valor de € 505,80, conforme comprovantes juntados aos autos (ID 75410562).
14. Logo, o dano material está comprovado, sendo certo que a indenização ora reconhecida não ultrapassa os limites fixados pela Convenção de Montreal, a qual permanece aplicável aos voos internacionais.
15. Nesse contexto, a sentença impugnada deve ser mantida.
IV. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, data do julgamento: 25/5/2017.